Tribunal: TJMT
Processo: 1041662-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIRZENE SANTANA NASCIMENTO MARTINS - CPF: 474.849.691-68 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1041662-43.2020.8.11.0001

Data do -Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO PANS.A

Recorrida:

JIRZENE SANTANA NASCIMENTO MARTINS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo Banco PAN S/A considerando regular a citação expedida pela instituição financeira por meio eletrônico.

2.

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados. Entretanto, no caso dos autos a citação a citação foi realizada por meio eletrônico, em 27/10/2020 às 15h38min (id. 6610266 – autos de origem), tendo o sistema registrado ciência em 06/11/2020, contudo, o reclamado, ora recorrente, deixou o prazo transcorrer in albis.

3.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

4.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe, verbis: “
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

5.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
” e, quanto à citação dispõe que:
“Art. 246. A citação será feita:(...) V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.”

6.

In casu
, apesar de o recorrente alegar que não fora devidamente cientificado dos atos processuais, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos de origem, a parte foi devidamente citada e intimada dos atos processuais, por meio eletrônico, não havendo o que se falar em nulidade da decisão.

7.

É de bom alvitre destacar que o art. 1.051, do CPC, estabelece que “
As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o , no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial
.”

8.

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis: “
Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”

9.

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, como verificado nos autos.

10.

Portanto, considerando que resta incontroverso que o banco está devidamente cadastrado, tendo em vista a ausência de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da citação e intimação ante a sua inexistência, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022